Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709468-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: BRUNO SILVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor da decisão proferida nos autos da Ação de Execução ajuizada contra ALAN MARTINS AVELINO. Confira-se a decisão agravada (ID 59237332): “Cuida-se de execução manejada por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA em desfavor de ALAN MARTINS AVELINO, partes qualificadas nos autos. No curso do procedimento foram constritos valores depositados e conta poupança de titularidade do executado (id. 46963453). A parte executada se insurge contra a referida penhora, ao argumento de que o numerário constrito estaria protegido pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC (id. 47558528). Sobre a impugnação, a parte exequente se manifestou no id. 52297592, oportunidade em que sustentou a higidez da penhora, ao argumento de que impenhorabilidade das verbas depositadas em poupança vem sendo flexibilizada, tal como tem ocorrido com a proteção da verba salarial. Alega, ademais, que o executado tem quantias depositadas em outras aplicações que permitiriam a sua subsistência, mesmo com a manutenção da penhora combatida. É o relato necessário. Decido. Alega o impugnante que a constrição atingiu verbas depositadas em caderneta de poupança. Como ponto de partida, é de se consignar que incumbe à parte executada comprovar que as verbas constritas são impenhoráveis, a teor do que prescreve o art. 854, §3o, I, do CPC. No caso vertente, o extrato de id. 47558594 demonstra que a conta poupança do executado foi atingida pela ordem constritiva no importe de R$1.749,78. Nesse particular, convém o registro de que o aludido extrato não evidencia movimentação financeira incompatível com uma poupança; ao revés, revela reserva de capital modesta, preservada, pois não movimentada, a afastar a hipótese de utilização desvirtuada da referida aplicação. Ocorre que a flexibilização da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, tal como pretendida pela parte exequente, somente encontra ressonância jurisprudencial na hipótese de desvirtuamento da aplicação, o que não ocorreu no caso destes autos. De mais a mais, registro que o montante constrito está muito aquém do patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. Diante deste quadro, é de rigor reconhecer ao impugnante a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Em arremate, o fato do executado aparentemente dispor de valores depositados em outras contas em nada abala a impenhorabilidade da bloqueada nestes autos, pois, conforme já consignado alhures, depositada em poupança com sua finalidade preservada. Ante o exposto, acolho a impugnação para o fim de desconstituir a penhora efetivada pela consulta de id. 46963453. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria desbloqueio mediante BACENJUD. Após, o credor deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se.” O agravante alega, em suma, que se cuida de execução de valores referentes a taxas de condomínio e que “não há impedimento para a penhora dos valores depositados em caderneta de poupança, levando em consideração o fato de que a penhora não vai significar prejuízo a dignidade do devedor.” E pede: “a) Requer que seja atribuído a presente execução efeito suspensivo nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, para que seja mantido o bloqueio na conta poupança do agravo até o julgamento final do presente recurso. b) Requer a intimação da parte agravada através da DEFENSORIA PÚBLICA para que caso queira apresente contrarrazões ao presente recurso; c) No mérito requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de penhora da conta poupança do agravado pelas razões de fato e de direito já expostas;” Preparo recolhido (IDs 15675314 e 15675315). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso, sem razão o agravante. Nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o.” Demonstrado nos autos que o valor de R$ 1.749,78 (mil, setecentos e quarenta e nove e setenta e oito centavos) foi bloqueado por meio do sistema Bacenjud (ID 49963594) em conta poupança do agravado conforme se vê no extrato bancário – “lançamento Conta Poupança” - ID 47558594. O saldo existente na conta poupança em apreço quando do referido bloqueio era de R$ 1.798,33 (mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), quantia aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC). Também não se trata de penhora para pagamento de prestação alimentícia (art. 833, § 2o, CPC), mas sim de cobrança de débitos condominiais (ID 35767026). Outrossim, no referido extrato, não constam transações bancárias típicas de conta-corrente. Há somente crédito de juros referentes a conta poupança, sem nenhuma movimentação pelo agravado. Logo, pode-se concluir ser o caso de uma movimentação típica de conta poupança, o que afasta a possibilidade de penhora como acertadamente definido pela decisão agravada. A esse respeito, já decidiram o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). ( ).” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que ‘deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais’ (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. ( ). (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. INVIABILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis. 2. A par de tal quadro, se não observado que os valores constritos em conta-poupança de titularidade do executado, ora agravante, excedem o patamar de 40 (cinquenta) salários-mínimos, tampouco que o crédito exequendo decorre de prestação alimentar, o levantamento da penhora do aludido numerário é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1217130, 07183367820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. ( ).” (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Retifique-se o pólo passivo do presente recurso para que conste como agravado ALAN MARTINS AVELINO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora